Tribunal: TJDFT
Processo: 0738297-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738297-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NINITA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela autora, NINITA MARIA DOS SANTOS, contra a decisão de ID 244089828, integrada ao julgamento dos embargos de declaração em ID 246471207, que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pela ora agravante, nos autos da ação revisional de contrato n.o 0703547-07.2025.8.07.0019, tendo como réu BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Em suas razões (ID 76045121), a autora agravante, inicialmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos legais exigidos. Alega que é pessoa viúva, sobrevivendo exclusivamente com o benefício previdenciário de R$ 882,60 (oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), valor manifestamente insuficiente para arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento. Invoca o art. 98 do Código de Processo Civil e aduz que a comprovação documental da renda demonstra a sua impossibilidade financeira, não havendo fundamento jurídico para o indeferimento. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para restabelecer a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Dessa forma, revela-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi citado nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora